Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-22.2017.8.05.0090
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000385-22.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

APELADO: SILVANIA DO CARMO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE IAÇU. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. IMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORÁRIA PREVISTA NO EDITAL Nº 01/97. REDUÇÃO SEM A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À JORNADA DE TRABALHO SEMANAL DE QUARENTA HORAS, EM VIRTUDE DE PREVISÃO NO EDITAL DO CONCURSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8000385-22.2017.8.05.0090
, oriundos da
Comarca de Iaçu,
em que figuram como Apelante

o
MUNICÍPIO DE IAÇU
e
Apelada
SILVÂNIA DO CARMO NASCIMENTO BRITTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO.